Tribunal: TJDFT
Processo: 0728524-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728524-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO COSTA AZUL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS. PJE. AUSÊNCIA. PODERES. REPRESENTAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ADVOGADO SUBSTABELECIDO. PENHORA NUMERÁRIO. VIA BACENJUD. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. DESCABIMENTO. PREFERÊNCIA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PREJUÍZO. DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente nulidade das comunicações eletrônicas efetuadas no Processo de Conhecimento, quando verificada a regularidade no cadastro realizado pelo advogado no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, o qual detinha, na data da prática dos atos processuais, poderes atribuídos pela pessoa jurídica para receber citações e intimações. 2. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez realizada a penhora em dinheiro, não cabe a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária tendo em vista, especialmente, o princípio da satisfação do credor. (AgInt no AREsp 932.499/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018) 3. Demais, não comprovado o manifesto prejuízo para as atividades da pessoa jurídica, de forma a violar o Princípio da Menor Onerosidade ao Devedor, deve ser mantida a penhora de numerário via Bacenjud, diante da ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 105, 239 e 242, todos do Código de Processo Civil, asseverando que seria indispensável a citação pessoal no presente feito, porquanto nenhum integrante da empresa nem preposto teria constado como parte no cadastro eletrônico para tomar ciência da ação de conhecimento. Afirma nulidade do termo de adesão por ausência de assinatura do preposto da empresa e de procuração com poderes específicos para atuação como gestor do sistema eletrônico, nos termos da Portaria GC 160/2017 deste Tribunal de Justiça. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Rafael Good God Chelotti, OAB/MG 139.387 (ID 33322694). Em contrarrazões, a recorrida pugna a aplicação de multa, à recorrente, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos moldes do artigo 77, § 2o, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento aos artigos 105, 239 e 242, todos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Em análise dos autos, observa-se dos documentos de ID 98119896, a ausência da alegada nulidade, porquanto, na data da prática do ato processual, o advogado cadastrado no sistema informatizado deste Tribunal possuía poderes para receber citações e intimações em nome da Agravante, em razão de substabelecimento (...). Logo, ao reverso do alegado pela agravante o Termo de Adesão foi subscrito por advogado, o qual possuía poderes para receber Citação e Intimações por meio eletrônico, isto é, era representante da pessoa jurídica. Assim, em face da regularidade do substabelecimento, não há se falar em nulidade da citação no Processo de Conhecimento, diante dos poderes atribuídos ao substabelecido para receber Citações e Intimações em nome da agravante, sendo válidas todas as comunicações realizadas por meio eletrônico” (ID 29910437). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A intimação por via eletrônica, nos termos do art. 5.o da Lei n. 11.419/2006, é suficiente para dar ciência ao advogado constituído” (AgRg no AREsp 1854456/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/8/2021). No mesmo sentido: REsp 1943730/DF, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/2/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, já decidiu a Corte Superior que “Portarias são atos normativos que não se enquadram no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, a, da CF” (AgInt no AREsp 1950359/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 24/2/2022). Quanto aos pedidos, em razões e em contrarrazões, de condenação da recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, e da recorrente em multa, nos moldes do artigo 77, § 2o, do CPC, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, indefiro o pleito de ID 33322694, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027